Tribunal: TJES
Processo: 5006806-65.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006806-65.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA ESTEVAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006806-65.2022.8.08.0011

RECTE.:
ANA PAULA ESTEVAO DE OLIVEIRA

RECDO.:
MERCADO PAGO SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS CANCELADAS POR MOTIVO DE SEGURANÇA. VALOR ESTORNADO E RETIRADO PELA AUTORA. RECURSO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização a título de danos materiais e morais, em que a parte autora relata, em síntese, que é titular da conta número 76820589665-1 junto a reclamada e que em 15/03/2022 teve o valor de R$ 292,29 retido referente a compras realizadas que foram recusadas. Afirma que entrou em contato com a requerida, que relatou que o valor seria estornado após o processamento das compras. No dia seguinte realizou novo contato para saber a continuidade de seu atendimento, mas foi informada de que não constava valor algum retido para estorno. Em sede recursal (ID. 4873263) requer a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por não ter a ré realizado o estorno a tempo.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões (ID.
4873266
) pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Sentença

A sentença objurgada (ID. 4
873248
) dispôs que: “
Assim, se desincumbindo a autora do ônus probatório, impõe-se a improcedência de sua pretensão, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Isento de custa, tendo em vista o disposto no
art. 55 da Lei 9.099/95
. ”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pela autora, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade pleiteado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Cinge-se à controvérsia a ocorrência ou não de danos morais a parte autora.

A recorrente alega que teve valores descontados de sua conta em decorrência de compras recusadas, e que o estorno desses valores não foi feito
em sua integralidade
, motivo pelo qual requer danos morais.

Contudo, o pedido de reparação formulado pela autora não merece acolhimento. Isto porque inexistem provas nos autos do suposto dano a esfera personalíssima da recorrente, capaz de gerar o dever de indenizar, sendo que compete a autora o ônus de comprovar que por problemas do sistema foram geradas diversas compras recusadas e teve valores descontados e não devolvidos na integralidade em sua conta, o que não restou demonstrado nos autos.

Inclusive, do valor pleiteado R$ 292,00, a própria autora não tem certeza do montante que teria a restituição, eis que segundo as coversas juntadas por aplicativos de mensagem o valor teria lhe sido repassado por uma “menina”, não tendo o comprovante da operação no indicado valor.

Dessa forma, coaduno do mesmo entendimento do juízo de piso ao afirmar que “
o conjunto probatório apresentado pela autora não é suficiente para comprovar que os fatos e a suas consequências se originaram nas atitudes da Requerida, pois não trouxe aos autos qualquer documento (extrato da conta, comprovante de recusa da transação, etc.) que comprove os descontos que alega em sua conta.”

Verifico que a autora não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a existência de falha nos serviços da ré, o que poderia ter sido facilmente realizada, através da juntada de extratos da conta e comprovantes da recusa das referidas compras.

Por outro lado, entendo que o requerido se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, II do CPC
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois
comprovou que as compras foram canceladas por motivo de segurança e que o valor foi devolvido e informado a recorrente conforme protocolo 166857856, tendo a mesma retirado o valor e realizado transferências via Pix.

Assim,
inexistando qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, não há dano moral indenizável
, devendo todos os pedidos serem julgados improcedentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95., suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)